Tribunal: TJMT
Processo: 0007767-49.2015.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007767-49.2015.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALDEMAR CARVALHO DE AMORIM - CPF: 902.453.181-00 (RECORRENTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMILSON ELIAS (VÍTIMA), CIRLEI DE ASSIS HONORATO - CPF: 035.284.691-70 (ASSISTENTE), JHENIFFER EMMANUELLEN HONORATO DA SILVA - CPF: 058.217.821-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALDEMAR CARVALHO DE AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO PARA QUE SEJA JULGADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME – MULTIPLICIDADE DE VERSÕES – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO DOLO DO AGENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CASO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO PARA ANÁLISE DAS MINÚCIAS PROBATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0007767-49.2015.8.11.0045

RECORRENTE: ALDEMAR CARVALHO DE AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Aldemar Carvalho de Amorim
, em face da sentença de
pronúncia
proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo no 0007767-49.2015.8.11.0045, cujos termos determinaram a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 186366232).

Inconformado,
Aldemar Carvalho de Amorim
interpôs recurso em sentido estrito (ID 186366242) e, em suas razões, pugnou, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil na modalidade tentada (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, CP) para o descrito no art. 129, §1o, II, do Código Penal, alegando a existência de desistência voluntária (art. 15, CP) e, consequentemente, a ausência de
animus necandi
(ID 186366242).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso em sentido estrito interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos (ID 186366245).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 189913165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALDEMAR CARVALHO DE AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Aldemar Carvalho de Amorim
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 186366740 – pp. 04/06).

Segundo a inicial acusatória, no dia 1o de agosto de 2015, por volta das 20h30, a vítima
Ademilson Elias
estava em sua residência, que ficava nos fundos da residência do recorrente
Aldemar Carvalho de Amorim
, que convivia com sua cunhada
Cirlei de Assis Honorato
(ID 186366740 – pp. 04/06).

A peça inaugural narrou que “
em dado momento, a vítima ouviu uma briga na residência do denunciado, motivo pelo qual foi até o local, eis que temia pela segurança de sua cunhada. Na ocasião, a vítima foi falar com o increpado lhe pedindo calma, com o fim de fazer cessar a discussão, momento em que o denunciado veio a desferir um soco na vítima, tendo a Sra. Cirlei dito ao ofendido que retornasse à sua residência, o que de fato foi feito por ele
” (ID 186366740 – pp. 04/06).

Entretanto, nos termos das imputações acusatórias, o recorrente
Aldemar Carvalho de Amorim
, “
tomado pelo ânimo homicida, armou-se com uma faca e foi até a residência do ofendido, que ao perceber que fora seguido pelo increpado e para impedir que ele entrasse em sua casa, ficou segurando a porta do imóvel. Ato contínuo, o increpado conseguiu abrir a porta e prontamente desferiu um golpe na vítima, acertando-a em região vital, tendo o ofendido empurrado a porta e o denunciado evadindo-se do local
” (ID 186366740 – pp. 04/06).

O órgão ministerial também afirmou que “
o homicídio somente não se consumou pelo fato de a vítima ter conseguido fechar a porta da residência, de modo a impedir que novos golpes lhe fossem desferidos, bem como pelo fato de ter sido socorrida e recebido atendimento médico
” (ID 186366740 – pp. 04/06).

Por fim, no que se refere à qualificadora do motivo fútil, sustentou que “
o denunciado praticou o delito apenas porque a vítima interveio na discussão entre o increpado e sua convivente, buscando pacificar a situação
” (ID 186366740 – pp. 04/06).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 0753/2015/DLRV/MT, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2015.219673 (ID 186366740 – pp. 10/11), nas declarações de
Cirlei de Assis Honorato
(ID 186366740 – pp. 14/15), da vítima
Ademilson Elias
(ID 186366740 – pp. 25/26 e pp. 40/41), de
Jheniffer Emmanuellen Honorato da Silva
(ID 186366740 – pp. 36/38), de
Jéssica Carolina Assis Barbosa
(ID 186366740 – pp. 43/44) e no laudo de exame de corpo delito no 01-01-0581-08-2015 (ID 186366740 – pp. 28/32).

A testemunha
Cirlei de Assis Honorato
relatou “
que seu convivente
Aldemar
foi até a cozinha pegou uma chave Philips e foi em direção à casa de seu cunhado, e a declarante insistiu que ele parasse, porém, no meio do caminho até a casa de seu cunhado
Aldemar encontrou uma faca que estava na pia de fora, faca tipo Tramontina para churrasco com cabo de madeira, foi em direção à casa de seu cunhado, quebrou a porta, não sabendo informar como, se com murro ou chute, e deu uma facada na região abdominal de seu cunhado e saiu correndo
[...]” (ID 186366740 – pp. 14/15).

De acordo com a vítima
Ademilson Elias
, “[...]
no momento em que recebeu a facada em seu abdômen,
Aldemar
não disse nada, apenas foi até a residência do declarante e o esfaqueou; Que afirma ter recebido apenas uma facada na região abdominal, que perfurou o pulmão;
[...]
Que não sabe informar porque
Aldemar
parou de esfaquear o declarante, acreditando que talvez porque Cirlei tenha gritado
” (ID 186366740 – pp. 25/26).

Posteriormente, ao ser reinquirido, a vítima
Ademilson Elias
afirmou:

“[...] que segundo o que a própria Cirlei lhe disse,
Ademar
foi até a gaveta, pegou uma chave de fenda, depois voltou e pegou a faca,
quando então ele foi até sua casa, e chutou ou empurrou a porta, que estava sendo segurada pelo depoente, pela parte interna, pois não deu tempo de fechar com a chave
; QUE,
quando ele forçou a porta, como ele tem porte físico grande, a porta cedeu, que é de latão, e o depoente não conseguiu segurar
; QUE,
como ainda continuava com as mãos erguidas, segurando a porta, tentando impedi-lo de entrar,
Ademar aproveitou o espaço e lhe deu a facada
; QUE, segundo o que a própria Cirlei lhe contou naquele dia, depois de ter lhe furado,
Ademar
foi até o meio do corredor, e
ainda quis voltar ali no fundo, mas ela e a filha dela o impediram, quando então Ademar colocou a faca na cintura, montou na moto dele e saiu
; QUE, depois de já ter sido esfaqueado, declara que ouviu
Ademar
dizendo lá fora, antes de ter ido embora, "que podiam chamar a polícia, pois ele já tinha 06 processos, nunca tinha dado nada e não era agora que iria dar” (ID 186366740 – pp. 40/41).

Em seus depoimentos, a vítima
Ademilson Elias
e sua esposa
Jéssica Carolina Assis Barbosa
afirmaram que uma mulher, que se identificou como advogada do recorrente
Aldemar Carvalho de Amorim
, foi até o hospital em que a vítima estava internada buscando convencê-lo a mentir na delegacia, a fim de dar a entender que o caso se tratava de mero desentendimento, inclusive com proposta de cunho financeiro (ID 186366740 – pp. 40/41 e pp. 43/44).

O documento que foi entregue pela suposta advogada foi acostado ao feito (ID 186366740 – pp. 46/49).

Em seu interrogatório na fase policial, o recorrente
Aldemar Carvalho de Amorim
admitiu ter desferido uma facada em desfavor da vítima
Ademilson Elias
, mas alegou que agiu em legítima defesa, conforme se extrai de suas declarações:

“[...] Que
Edimilson
dentro da residência do interrogando disse “aqui não tem homem para tirá-lo dali”. Que então diz ter dado empurrões em
Edimilson
. Que
Edimilson
disse “você não me conhece, vou te matar vagabundo” e foi para a casa do mesmo nos fundos.
Que então ficou com medo de Edimilson tirar sua vida. Que diz ter pegado uma faca para se proteger e foi atrás de Edimilson.
Que nega ter quebrado a porta da residência de
Edimilson
. Que como a porta estava estragada e
Edimilson
tinha batido ela veio a quebrar. Que
Edimilson
estava com uma faca.
Que então, para se proteger, desferiu um único golpe com a faca na região da costela de Edimilson
. Que após o fato, diz ter tomado rumo ignorado e deixado a faca no meio da rua.
Que a intenção do interrogando não era de desferir um golpe em Edimilson e sim de tirar a faca que estava em seu poder
” (ID 186366740 – pp. 18/20).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva de
Jéssica Carolina Assis Barbosa
,
Ueliton Flávio Dalbem da Costa
,
Zenirley Canavarros Magalhães
,
Gilson Fermino de Souza
,
Cirlei de Assis Honorato
e
Jheniffer Emmanuellen Honorato da Silva
, bem como ao interrogatório do recorrente.

Em seu depoimento,
Cirlei de Assis Honorato
relatou que o recorrente
Aldemar Carvalho de Amorim
tentou atingir-lhe com um ferro quente e que
Ademilson Elias
interveio para lhe defender. Disse que o recorrente ficou nervoso e correu para pegar uma faca na gaveta da pia de sua casa. Explicou que
Ademilson Elias
voltou correndo para sua residência, onde foi atingido por uma facada desferida pelo recorrente. Relatou que o recorrente “estourou” a porta e conseguiu atingir a vítima, saindo logo em seguida. Aduziu que a vítima interveio na discussão que estava tendo com o recorrente dizendo “
não precisa fazer isso com ela
” (frase dita após a vítima perceber que o recorrente queria agredir a vítima com um pedaço de ferro) e isso levou à reação do recorrente.

Por sua vez,
Jheniffer Emmanuellen Honorato da Silva
disse se lembrar vagamente dos fatos, em razão do largo espaço de tempo transcorrido. Mas disse que a porta da kitinete em que as ocorrências se deram era bem fraca e que o recorrente
Aldemar Carvalho de Amorim
deu “
uns murros, uns empurrões ou algo assim e a faca pegou no

Elias
(referência à vítima
Ademilson Elias
)”. Destacou que logo após
Aldemar Carvalho de Amorim
saiu correndo.

A vítima
Ademilson Elias
relatou que ouvir os gritos da briga envolvendo
Aldemar Carvalho de Amorim
e
Cirlei de Assis Honorato
, foi ver o que estava acontecendo. Relatou que presenciou
Aldemar Carvalho de Amorim
praticando agressões e quebrando objetos, oportunidade em que lhe falou para que o recorrente parasse. Segundo a vítima, nesta oportunidade
Aldemar Carvalho de Amorim
falou para que ele não se intrometesse. Informou que então virou as costas e saiu, ocasião em que sua cunhada gritou “
corre que ele pegou uma faca na gaveta
”. Disse que o recorrente conseguiu empurrar a porta com uma mão e com a outra desferiu um golpe na região do pulmão.
A vítima disse que o recorrente, ao perceber que o havia atingido, saiu do local
.
Sublinhou que mesmo atingido, conseguiu continuar segurando a porta
. Afirmou ter tomado conhecimento por sua cunhada que o recorrente teria voltado, mas outras pessoas o impediram. Esclareceu que ficou oito dias internado.
Segundo a vítima, o recorrente afirmou durante o ato que se conseguisse abrir a porta iria matá-lo
.

Em seu interrogatório, o recorrente
Aldemar Carvalho de Amorim
disse que a acusação é verdadeira, mas afirmou não se lembrar do que aconteceu, mas disse ter ajudado a vítima com alimentação e remédio.

Como dito, outros elementos de prova foram produzidos no curso da persecução penal, entretanto, os aqui mencionados mostram-se suficientes para a análise dos argumentos recursais.

Em seus argumentos, o recorrente alega que não há provas suficientes de que pretendia ceifar a vida da vítima, razão pela qual o crime imputado em seu desfavor deve ser desclassificado, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, para o descrito no art. 129, §1o, II, do Código Penal.

Em suma, sustenta que havia possibilidade de prosseguir com os atos executórios, contudo, por livre e espontânea vontade, desistiu do ato, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da hipótese descrita no art. 15 do Código Penal (Desistência Voluntária). Menciona que o exame de corpo delito, inobstante registre que a vítima precisou ficar mais de 30 (trinta) dias sem executar suas atividades laborais, o ato não resultou em perigo de vida, em debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro sentido ou função.

Em que pese as alegações defensivas, a sentença de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau não comporta reparos.

Isso porque, ao menos
duas versões
[1]
devidamente amparadas por elementos de prova produzidos no curso da persecução penal surgem dos autos.

Há a
versão

defensiva
de que o recorrente poderia prosseguir com os atos executórios, mas em razão de sua desistência, eventual intenção homicida estaria completamente desconstituída, não havendo falar-se em tentativa de crime doloso contra a vida a permitir a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal Popular.

Por sua vez, a
versão acusatória
menciona que o recorrente apenas não prosseguiu com os atos executórios por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, o fato da vítima ter conseguido fechar a porta do local em que estava, impedindo que as agressões continuassem.

Analisar, a partir dos elementos de prova carreados ao feito, se o recorrente poderia prosseguir com os atos executórios, ou se foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade, implicaria em evidente invasão da competência do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para avaliar as minúcias fáticas que envolvem os fatos.

Portanto, ante a existência de
multiplicidade de versões
e da existência de controvérsia a respeito do dolo do agente, deve-se submeter a matéria ao Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência. Inclusive, em processos de minha relatoria, tenho me posicionado no sentido de que a controvérsia a respeito destas questões apenas podem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

Neste sentido: “
Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal
” (N.U 1016973-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

Igualmente, confira-se: N.U 0001541-54.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023.

Embora não esteja vedado o reconhecimento da desistência voluntária neste momento processual, é certo que esta medida apenas é pertinente nas hipóteses em que a sua presença for inconteste –
o que não é o caso dos autos
.

A este respeito: “
Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva
” (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
Inobstante haja nos autos duas teses mais evidentes, é certo que ainda assim pode-se considerar outras versões, não havendo limitação àquelas destacadas neste voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023